Tribunal: CARF
Processo: 15746.722032/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722032/2021-56
ACÓRDÃO
3302-014.945 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NULIDADE. OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO.
É nulo o acórdão que deixa de se manifestar sobre fundamentos relevantes
apresentados pelo contribuinte, tais como normas regulatórias aplicáveis
às operações autuadas, eficácia do art. 116, parágrafo único, do CTN após a
ADI 2.446/DF, laudo técnico-contábil e documentos contratuais firmados
entre as partes. A omissão compromete o devido processo legal e impõe a
devolução dos autos à instância de origem.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
A acusação de simulação e de planejamento tributário abusivo exige
análise detalhada de elementos fáticos e normativos que sustentem a
conclusão da fiscalização. A ausência de enfrentamento técnico dos
elementos probatórios constantes nos autos configura vício de
fundamentação.
DECISÃO. NULIDADE DECLARADA. RETORNO À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Verificada a nulidade por deficiência na fundamentação da decisão da DRJ,
impõe-se a anulação do acórdão e o retorno dos autos para novo
julgamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, devendo o processo retornar à primeira instância para
novo julgamento. Acompanhou o relator pelas conclusões o Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.945 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722032/2021-56
2
Soares, que entendeu que o equívoco no embasamento legal não descaracteriza a acusação de
simulação, prevista no art. 167 do Código Civil.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
1. Contexto do Processo
O presente processo trata de um auto de infração lavrado contra a Myralis Indústria
Farmacêutica Ltda., referente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, no período de apuração
de 01/2017 a 04/2019. A DRF apontou que a empresa deixou de tributar corretamente a revenda
de medicamentos e aplicou lançamentos de ofício para cobrar os valores devidos.
2. Alegações da Receita Federal
A fiscalização constatou subfaturamento nas vendas de produtos farmacêuticos
entre a Ativus e a Myralis, ambas integrantes de um mesmo grupo econômico. Os produtos eram
vendidos pela Ativus à Myralis por um preço muito inferior ao praticado nas vendas para terceiros.
O preço médio de venda da Ativus para terceiros foi de R$ 5,06/unidade, enquanto
o preço médio para a Myralis foi de apenas R$ 1,55/unidade.
Para determinados produtos, a discrepância de preços chegou a 3.876%,
evidenciando que a operação visava reduzir o montante do PIS/Cofins devido pelo grupo.
As vendas de medicamentos da Ativus para a Myralis foram estruturadas para que o
maior peso da tributação incidisse sobre a primeira empresa, permitindo que a Myralis não
recolhesse as contribuições ao revender os produtos.
Além disso, a fiscalização identificou que:
 A Myralis participou do processo de industrialização, embalando
medicamentos e realizando a etapa final da produção. Esse processo foi
qualificado como industrialização por transformação, sujeitando a empresa
ao recolhimento do PIS/Cofins na revenda dos produtos.
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.945 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722032/2021-56
3
 A transferência de funcionários entre as empresas também foi considerada
um indício de que a Myralis assumiu a produção dos medicamentos antes do
que alegava. No total, 187 trabalhadores migraram da Ativus para a Myralis
em julho de 2018.
 Em 2019, houve a venda de ativos imobilizados da Ativus para a Myralis no
montante de R$ 10.055.633,00, indicando a efetiva substituição da empresa
na cadeia produtiva.
3. Defesa da Myralis
A empresa impugnou os autos de infração alegando que:
 Não houve subfaturamento, pois os preços praticados estavam dentro da
liberdade empresarial e foram justificados em parecer técnico contábil
elaborado pelo Prof. Dr. Eliseu Martins. O estudo apontou que a Ativus
manteve uma margem de lucro bruto entre 8,8% e 23,2% nas vendas para a
Myralis.
 O período fiscalizado representava uma fase de transição, pois a empresa
aguardava a transferência dos registros sanitários junto à Anvisa para poder
fabricar os medicamentos por conta própria. A autorização só teria sido
concedida em abril de 2019.
 A Requerente apenas prestava serviços de embalagem secundária, sem
participar da fabricação dos medicamentos. Dessa forma, não poderia ser
tributada pelo regime monofásico do PIS/Cofins.
 A desconsideração das operações pelo Fisco foi baseada no art. 116,
parágrafo único, do CTN, que, segundo entendimento da empresa, ainda
carece de regulamentação para permitir a desconsideração de atos lícitos.
 A multa de 75% sobre o valor do débito seria excessiva e indevida.
4. Decisão da recorrida
Após análise das alegações da impugnante, a 4a Turma da DRJ05 decidiu, por
unanimidade, julgar improcedente a impugnação e manter a cobrança dos tributos, rejeitando as
alegações de nulidade.
A DRJ entendeu que houve planejamento tributário abusivo e simulação, uma vez
que as operações entre as empresas foram realizadas com o propósito de reduzir indevidamente o
PIS/Cofins.
A Myralis teria efetivamente participado da industrialização dos medicamentos e,
portanto, deveria ter recolhido as contribuições ao revender os produtos.
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.945 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722032/2021-56
4
O argumento de que a empresa apenas embalava os medicamentos foi refutado
com base no Regulamento do IPI, que define a embalagem final como parte do processo
industrial.
O fato de a multa aplicada ter sido de 75% e não 150% não invalida a cobrança dos
tributos.
Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
reprisando os argumentos trazidos em sua impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, por tanto
passa a ser analisado.
I – Preliminares de nulidade
Nulidade do Acórdão Recorrido: Vício de Fundamentação
O acórdão recorrido apresenta vício de fundamentação e deve ser considerado
nulo, pois deixou de analisar, pelo menos, quatro questões essenciais para a correta resolução da
lide. São elas: (i) as normas regulatórias que justificam as operações realizadas no período em
questão entre a Recorrente e a empresa Ativus; (ii) a ineficácia do artigo 116 do Código Tributário
Nacional após decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.446/DF; (iii) as conclusões
matemáticas e contábeis apresentadas no laudo pericial elaborado pelo Prof. Dr. Eliseu Martins; e
(iv) diversos documentos assinados entre Ativus e Recorrente no período de transição das
atividades.
No que diz respeito ao primeiro ponto, o acórdão desconsiderou por completo as
questões regulatórias envolvidas nas operações autuadas, sob o argumento de que tais aspectos
não teriam relação com a matéria tributária em discussão. No entanto, essa interpretação não se
sustenta, pois, as normas regulatórias são fundamentais para compreender a estruturação das
transações. O próprio Auto de Infração se fundamenta na alegação de planejamento tributário
abusivo e simulação, e, portanto, a análise dos elementos regulatórios que motivaram as
operações não poderia ter sido ignorada.
Se estivéssemos diante de uma questão puramente tributária, que não demandasse
o exame das particularidades fáticas e normativas que permeiam as receitas autuadas, poderia até
se cogitar alguma validade na argumentação do acórdão. No entanto, a acusação se dirige
diretamente à conduta da Recorrente, e essa conduta estava pautada nas normas regulatórias
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.945 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722032/2021-56
5
aplicáveis da ANVISA. Sendo assim, era imprescindível que tais regras fossem consideradas na
decisão, sob pena de nulidade por deficiência na fundamentação.
É importante destacar que essas normas justificam a relação estabelecida entre
Ativus e Recorrente no período autuado, no qual ainda não havia sido concluída a transferência de
registros da Ativus para a Recorrente. Além disso, explicam o motivo pelo qual a atividade de
embalagem secundária não pode ser considerada industrialização, já que não faz parte do
processo produtivo do medicamento.
No que se refere à segunda questão, o acórdão recorrido afirma que a ausência de
regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do CTN não impediria a autoridade fiscal de
revisar e desconsiderar operações realizadas pelos contribuintes quando houvesse indícios de
dolo, fraude ou simulação com o intuito de ocultar a ocorrência do fato gerador. No entanto, os
elementos apresentados nos autos demonstram que não há qualquer simulação no caso concreto.
Mais do que isso, a decisão deixou de enfrentar o entendimento fixado pelo STF na
ADI 2.446/DF, segundo o qual o parágrafo único do artigo 116 do CTN não possui eficácia plena
enquanto não regulamentado. Isso significa que, no momento da lavratura do Auto de Infração, a
autoridade fiscal não possuía competência para desconsiderar as operações da Recorrente com
base em uma suposta simulação, que sequer existiu.
O terceiro ponto negligenciado pelo acórdão diz respeito ao laudo técnico-contábil
trazido ao processo pela recorrente. A decisão apenas transcreveu trechos do documento, sem
qualquer avaliação crítica das suas conclusões. Em vez disso, baseou-se em suposições não
amparadas por cálculos ou provas que justificassem a manutenção da tese fiscal. O próprio Auto
de Infração contém erro de cálculo, o que reforça a necessidade de uma análise detida sobre as
demonstrações contábeis apresentadas.
As conclusões do mencionado laudo, no meu sentir, são fundamentais para o
julgamento do caso, pois demonstram que a principal premissa da fiscalização – a alegação de que
os preços estavam subfaturados – é equivocada. Ignorar essa evidência compromete a validade da
decisão e reforça o vício de fundamentação.
Por fim, quanto à quarta questão, ainda que o acórdão recorrido tenha sugerido em
alguns trechos que analisou as provas apresentadas pela Recorrente, a omissão em relação a
documentos cruciais é evidente. Esses documentos – como acordos, atas de reunião, contratos de
comodato, registros de fabricação de medicamentos, entre outros – demonstram que a relação
entre Ativus e Recorrente estava em um período de transição. A ausência dessa análise
compromete a conclusão de que teria havido planejamento tributário abusivo ou simulação nas
operações.
Esses elementos evidenciam que a decisão não analisou argumentos essenciais
trazidos pela defesa, o que viola o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972. O Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em diversos precedentes, já reconheceu que a ausência
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.945 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722032/2021-56
6
de análise de fundamentos relevantes do contribuinte acarreta nulidade da decisão, exigindo a
devolução dos autos para novo julgamento.
Desta forma, por todo o até aqui exposto e diante dos vícios apontados e da falta
de apreciação dos argumentos apresentados pela Recorrente, o acórdão deve ser declarado nulo,
devendo o processo retornar à primeira instância para novo julgamento, sob pena de violação ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme garantido pela Constituição
Federal.
II – Dispositivo
Por todo o exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ,
devendo o processo retornar à primeira instância para novo julgamento.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 4594
DF CARF MF
Original